Tribunal: STF
Processo: Rcl 43246
Classe: Rcl
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-11
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos.



    Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão mediante a qual julguei procedente a reclamação, tendo em vista a existência de violação do que decidido por esta Suprema Corte na ADI nº 5.794/DF, bem como restar caracterizada a afronta ao enunciado da Súmula Vinculante nº 40.



    Os embargantes articulam omissões na decisão embargada, ante suposta ausência de motivação e fundamentação quanto ao “longo processo preparatório, negocial e deliberativo do qual resultaram as cláusulas negociais objeto do processo matriz” e também no que diz respeito a evidente admissibilidade da ação reclamatória.



    Defendem que, em verdade, os embargados pretendem a aplicação, ao caso, do Tema 935 de repercussão geral, e, por isso a reclamação não pode ser conhecida, tendo em vista a ausência de esgotamento das instâncias ordinárias, vez que o recurso de revista interposto no processo de referência ainda está pendente de apreciação pelo Tribunal Superior do Trabalho.



    Concluem, assim, que a presente ação está sendo utilizada como sucedâneo recursal, pois o que “os reclamantes buscam com esta demanda é o julgamento, per saltum, para situação concreta e, não, a aplicação de uma tese geral”.



    Requerem “seja saneado o vício apontado, complementando-se a decisão embargada, a fim de que seja possível a interposição do recurso próprio para apreciação pelo colegiado”.



    É o relatório. Decido.



    Na decisão ora embargada assentei que a pretensão dos reclamantes era a de cassar decisão proferida em desacordo com a Súmula Vinculante nº 40 desta Suprema Corte, assim redigida:



    “A contribuição confederativa de que trata o art. 8º, IV, da Constituição Federal, só é exigível dos filiados ao sindicato respectivo”.



    Ao entender pela procedência desta reclamatória, consignei que do teor da SV nº 40 conjugado com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal quando do julgamento da ADI nº 5.794, restaria claro que a exigência de autorização prévia e expressa de todo e qualquer trabalhador para o desconto da contribuição sindical é um critério inerente ao regime de contribuições sindicais instituído pela Lei nº 13.467/2017.



    Assim, citando precedentes desta Corte, conclui que 



    “a decisão reclamada, ao viabilizar o desconto de contribuição do trabalhador ao sindicato com fundamento em norma instituída em negociação coletiva, esvazia a necessidade de prévia e expressa autorização do trabalhador instituída nos dispositivos legais declarados constitucionais pelo STF na ADI nº 5.794/DF”.



    Portanto, entendi ser evidente a existência de violação ao enunciado da Súmula Vinculante nº 40 e do que decidido no julgamento da ADI nº 5.794, razão pela qual não há falar que a pretensão dos reclamantes seria a de aplicar o Tema 935 de RG.



    Com efeito, ainda que pendente o julgamento de recurso pelo TST, não se faz necessário o esgotamento das instâncias ordinárias para que seja reconhecido o desrespeito à súmula vinculante desta Suprema Corte ou a afronta a entendimento firmado em sede de controle concentrado.



    A decisão embargada não incorreu em qualquer vício a justificar a oposição de embargos de declaração, já que decidiu o caso nos limites necessários ao seu deslinde.



    Os embargantes pretendem, efetivamente, o rejulgamento da questão controvertida, o que não é cabível em sede do recurso aclaratório.



    Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.



    Publique-se.



    Brasília, 11 de março de 2022.



Ministro Dias Toffoli



Relator



Documento assinado digitalmente